Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
2. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão
3. A alteração dos fatos narrados na petição inicial com o intuito de tumultuar a sua análise para fins de reversão de julgamento desfavorável pela via inadequada contraria a boa-fé processual e evidencia o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que impõe a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração desprovidos.